Tribunal: TJSP
Processo: 1089154-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – Alegação de ilegitimidade ativa – Inadmissibilidade – Cheque endossado pela empresa beneficiária - Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Cheque é ordem de pagamento à vista - Dever da embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu – Inteligência do art. 373, II, do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – Alegação de ilegitimidade ativa – Inadmissibilidade – Cheque endossado pela empresa beneficiária - Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Cheque é ordem de pagamento à vista - Dever da embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu – Inteligência do art. 373, II, do CPC – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.